Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-28.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-28.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIDE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, II, § 1º DO NCPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução do mérito por negligência pressupõe a intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, II, §1º, do CPC.

PROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000020-28.1993.8.05.0258
, oriundos da Vara Cível da Comarca de Teofilândia/Ba, figurando como Apelante
VALDINEIDE PEREIRA SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)